Tribunal: TJDFT
Processo: 0701488-97.2025.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BOLETO FALSO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR E DE TERCEIROS. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$3.992,98.
2. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, alegando ser necessária a inclusão da empresa destinatária dos valores pagos. Sustenta, ademais, a sua ilegitimidade passiva, uma vez que o beneficiário do boleto seria pessoa jurídica diversa. No mérito, assevera a ausência de nexo causal entre suas ações e os prejuízos sofridos pelo recorrido. Aponta que o contato foi efetivado por telefone não oficial e que o recorrido sensibilizou seus dados pessoais. Pugna pela reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve alguma falha na prestação de serviços por parte do recorrente apta a ensejar responsabilidade pelo golpe sofrido pelo recorrido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As preliminares de ilegitimidade passiva e litisconsórcio passivo necessário não se sustentam, uma vez que o recorrente faz parte da cadeia de fornecimento do serviço, de modo que é solidariamente responsável pela reparação dos danos causados, nos termos do art. 7o do CDC. Destaca-se que a responsabilidade solidária não implica nem se confunde com as hipóteses de litisconsórcio necessário, permitindo que o consumidor demande judicialmente qualquer fornecedor que tenha concorrido para a ofensa. Preliminares rejeitadas.
5. Na origem, narra a parte autora que entrou no site do Banco Safra e solicitou a emissão de um boleto, momento em que foi direcionada para um atendimento via WhatsApp (ID 73900260). Afirma ter recebido um boleto no valor exato do débito devido (ID 73900158), de modo que efetuou o pagamento (ID 73900261). Ocorre, contudo, que se tratava de boleto fraudulento.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. O CDC, em seu art. 14, dispõe que o fornecedor responde objetivamente, ou seja, independentemente da demonstração de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços. A referida responsabilidade só pode ser afastada quando houve prova de que o defeito inexiste ou a ocorrência de culpa exclusiva de terceiros ou do consumidor (art. 14, § 3°, do CDC).
7. No caso dos autos, não há comprovação de que o contato para pagamento do boleto em atraso tenha sido feito por meio dos canais oficiais do banco, cujos números constam do ID 73900272, pág. 8, os quais não guardam nenhuma relação com aquele indicado nas conversas de ID 73900260. Também não há indicativo de que o recorrido tenha acessado o site oficial do banco recorrente para requerer a 2a via dos boletos. Ademais, por meio de ardil, os golpistas fizeram com que o recorrido fornecesse seu token de segurança pessoal (ID 73900272, pág. 8), concedendo acesso aos seus dados constantes no site da instituição financeira, fato que infirma a alegação de vazamento de dados. Ressalte-se que tampouco foi coligido aos autos a íntegra das conversas mantidas com o número não oficial, de modo que não é possível atestar se o próprio recorrido forneceu os dados do contrato. Além disso, uma empresa desconhecida consta como beneficiária no boleto, tratando-se de forte indício de fraude, que deveria ter sido notado pelo consumidor.
8. Constata-se, assim, que o cometimento da fraude decorreu da conduta de terceiros e da negligência do consumidor, que não atuou com a diligência necessária ao caso, o que exclui a responsabilidade do banco recorrente, nos termos do artigo 14, §3, inciso II, do CDC, porquanto não comprovado o nexo de causalidade entre qualquer ação da instituição financeira e os prejuízos sofridos. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 2012285.
IV. DISPOSITIVO
9. Preliminares rejeitadas.
10. Recurso provido para julgar improcedente o pedido inicial.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, §3, II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2012285, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 23.6.2025.